Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706860-78.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON RIBEIRO FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso não pode ser conhecido. O réu foi intimado da sentença pelo Diário Eletrônico, registrando ciência em 22 de setembro de 2023 e apresentou peça de interposição da apelação em 4 de outubro (ID 174296851), sem as razões do recurso. O art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe: A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF: Art. 78. A apelação criminal é cabível contra sentença de natureza penal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa crime, e será processada e julgada de acordo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo único. Distribuído o recurso, necessariamente acompanhado das razões, os autos serão remetidos ao Ministério Público para manifestação em cinco dias; após esse prazo, os autos serão conclusos ao relator. Portanto, nos Juizados Especiais Criminais as razões do recurso devem ser apresentadas juntamente com a peça de interposição, não sendo admitido a apresentação intempestiva. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL SEM ARRAZOAMENTO. PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEI N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena definitiva de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o condenado, por meio da advogada por ele constituída no feito, interpôs a apelação ID 33082372, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. 3. Conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, ?por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente?. 4. À vista da previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). 5. Destaca-se que, não obstante o réu tenha manifestado o interesse de recorrer, ao ser intimado (ID 33082370), a sua advogada interpôs o recurso desprovido de razões, desatendendo ao regramento específico dos Juizados Especiais Criminais. Assim, inviável a concessão de prazo extra para a apresentação das razões, a posteriori, em dissonância com a previsão legal. Ressalta-se, outrossim, que, quando da juntada das razões pela defesa, já havia transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) dias discriminado na legislação de regência. 6. Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF). 7. Assim, ante a ausência de requisito de admissibilidade (inexistência de arrazoamento), a apelação interposta não deve ser conhecida. 8. Nesse sentido: ?[...] 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o), sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Processo Penal que prevêem prazos distintos para recorrer e para arrazoar. Afinal, lei especial prevalece sobre a geral. [...] 4. Habeas Corpus não admitido.? (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018). 9. É esse o entendimento das Turmas Recursais, conforme se vê: Acórdão 1339077, 07000115020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1409946, 00015728620188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022; Acórdão 1315413, 07012244420208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. 10. Acolhe-se, desse modo, o parecer do órgão ministerial no sentido do não conhecimento da apelação interposta. 11. Recurso não conhecido. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, por fim, que a admissibilidade do recurso é realizada pela Turma Recursal, não pelo Juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA